Tribunal: TJSP
Processo: 2198657-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2198657-53.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ESPOLIO DE
HOLOPHERNES DE CASTRO - REPRESENTADO POR
SUA INVENTARIANTE CARLA CASTRO (ESPÓLIO) e
é agravada FRANCISCO REZEK SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"ACOLHERAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS E NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO, V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CELSO PIMENTEL
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198657-53.2020.8.26.0000 - Cq 91120e
2
Voto no 43.400
Agravo de instrumento no 2198657-53.2020.8.26.0000
Processo originário no 1010312-82.2018.8.26.0100
1a Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem da Capital
Agravante: Espólios de Holophernes de Castro e de Lydia
Teixeira de Castro
Agravada: Francisco Rezek Sociedade de Advogados
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Admite-se retratação da sentença de
extinção do processo pelo próprio juiz
que a proferiu, o que não se confunde
com
acolhimento
de
embargos
declaratórios. Agravo de instrumento
improvido.
Réus em cautelar de tutela de urgência
com liminar de “bloqueio de 18%” de precatório agravam da
respeitável decisão (fls. 1190/192) que, recebendo petição
de apelação da autora como embargos declaratórios,
reconsiderou anterior sentença de extinção do processo
proferida em face do encerramento da jurisdição e do
compromisso de arbitragem cuja instauração requereram.
Defendem a inadmissibilidade da revisão da sentença pelo
próprio juiz e a prévia oportunidade de manifestação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198657-53.2020.8.26.0000 - Cq 91120e
3
acolhimento de embargos declaratórios, negam pertinência
da fungibilidade com recurso intempestivo e lembram que a
autora deixou de depositar sua parte nos honorários na
arbitragem, o que causou o término do procedimento.
Acrescentam que é inócuo o suscitado conflito de
competência e insistem no decreto de extinção do processo,
com comunicação ao Tribunal que expediu o precatório.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 35/36) e foi mantida a ordem de
retenção do percentual contratado a título de honorários (fls.
87/88) e vieram preparo (fls. 30/31), embargos de
declaração da autora (fls. 38/42), informações (fls. 91/93),
resposta aos embargos (fls. 95/114) e ao agravo (fls.
183/229) e manifestações (fls. 174/175 e 223/235).
E o relatório.
A regra geral é a de que, ao proferir
sentença, o juiz exaure a função jurisdicional e não se lhe dá
anulá-la nem “alterá-la” (Código de Processo Civil de 2015,
art. 494).
A exceção reside na correção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198657-53.2020.8.26.0000 - Cq 91120e
4
“inexatidões materiais” e de “erros de cálculos” ou no
acolhimento de embargos declaratórios (idem, idem, I e II) e
na “retratação” no indeferimento da petição inicial (idem,
art. 331, § 1o), no decreto de improcedência liminar do
pedido (idem, art. 332, § 3o) e, em inovação do sistema
processual de 2015, como a hipótese anterior, no decreto de
extinção do processo sem exame de mérito (idem, 485 e §
7o).
No caso, houve respeitável sentença de
extinção do processo (fls. 1086/1089 dos autos originários) e
retratação no apelo com tal pedido (fls. 1127/1145), que se
admitia, está visto, a despeito de anterior rejeição de
embargos declaratórios (fls. 1094/1106 e 1124).
Isso prejudica o questionamento da falta
de prévia oportunidade de manifestação, porque e a despeito
do que constou do ato (fls. 1190/1192), de embargos
declaratórios não se tratava, e o de fungibilidade com
recurso intempestivo.
O que se passou no procedimento de
arbitragem e no conflito de competência não recebe exame
por ora, como também por ora não se decreta extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198657-53.2020.8.26.0000 - Cq 91120e
5
processo e não se ordena comunicação ao Tribunal que
expediu o precatório.
Por fim, neste grau não se configura
litigância de má-fé, que não resulta do exercício de afirmado
direito.
Pelas razões expostas, acolhem-se os
embargos declaratórios (fls. 38/42) e se nega provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator